Tribunal: TJDFT
Processo: 0711836-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. APELO DO RÉU RECONVINTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. VIABILIDADE.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da defesa, caracterizando inovação recursal.
3. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
4. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do réu reconvinte, considerando que o quantum arbitrado a título de alimentos – no patamar de cinco por cento (5%) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos legais – não onera demasiadamente o alimentante, tendo em conta, ainda, que a alimentada, ante a sua idade, provavelmente, encontre dificuldades em se colocar no mercado profissional à conta de sua inexperiência, decorrente do fato de não ter exercido atividade laboral durante trinta (30) anos, somando-se à circunstância de ter problemas de saúde que dificultam o exercício de atividade laboral, mostra-se inviável a exoneração da obrigação alimentícia.
5. Comprovado que a autora padece de diversos problemas de saúde, até mesmo de ordem psicológica, inviabilizando o exercício de atividade laboral, bem como houve alteração em suas necessidades, tendo em conta que a verba alimentar é insuficiente para arcar com os custos dos medicamentos que necessita, é razoável a majoração dos alimentos para dez por cento (10%) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os compulsórios.
6. Apelo do réu conhecido em parte, e nesse ponto, não provido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.